Tribunal: TJMT
Processo: 0001551-45.2012.8.11.0088
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001551-45.2012.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A. C. TELES & CIA LTDA - CNPJ: 26.529.438/0001-55 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALVARO GONCALO DE OLIVEIRA - CPF: 427.667.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURADA – SÚMULA 467, DO STJ –

DECISÃO MANTIDA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Demonstrado que, nos autos do procedimento administrativo ocorreu a prescrição da pretensão executória, uma vez que a Fazenda Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para promover a execução da multa por infração ambiental, cujo termo
a quo
para a contagem do prazo prescricional é o término do processo administrativo.

2. Importante ressaltar, ainda, que
a decisão hostilizada observou o disposto na Súmula n.º 647, do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ademais, o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se dar provimento ao agravo interno interposto.

4. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
, nos seguintes termos (ID. 178237154):

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
” interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0001551-45.2012.8.11.0088, ajuizada em desfavor de A. C. TELES & CIA LTDA., reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário e extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“
SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal em que a executada opôs exceção de pré-executividade, alegando que o título executivo é oriundo de processo administrativo em que operou-se a preclusão temporal intercorrente.

Não houve manifestação da Fazenda Pública quanto a estes argumentos, embora devidamente intimada.

É o relatório, decido.

Nos termos do Tema 262 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a exceção de pré-executividade para alegar a prescrição dos créditos tributários. Neste tônus, tratando-se de execução fiscal não tributária, ou seja, do mesmo rito, não há que fazer qualquer diferença, sendo cabível a alegação.

A executada compareceu espontaneamente aos autos o alegando que o Processo Administrativo n° 106768/2007 teve início com a lavratura do Auto de Infração n° 15280 em 20/06/2001, sendo que a Defesa Administrativa apresentada por ela em 26/06/2001. Afirma que a decisão só ocorreu cerca de 10 anos depois.

Compulsando os autos, verifico do documento de p. 84 do ID 83367363 que o auto de infração por descumprimento de norma ambiental foi lavrado em 20 de junho de 2001. Naquele documento constava o prazo de 15 dias para que fosse oferecida defesa, sendo esta protocolada em 26 de junho de 2001, conforme p. 85 do mesmo documento processual.

A decisão foi proferida em 22/06/2004, conforme consta de p. 102/103 do ID já citado, ou seja, menos de 3 anos após a apresentação da defesa.

A parte foi intimada na pessoa de seu procurador por correspondência emitida em 06/12/2005, não sendo ele encontrado (p. 108). Mister salientar que a comunicação deve ser reputada válida, nos termos do art. 38, I e II da Lei Estadual 7.692/2002, eis que era obrigação da parte manter seus endereços atualizados nos autos.

De toda sorte, notificou-se a decisão por publicação no diário oficial em 12/11/2010 e, em 28/12/2011 a executada fora pessoalmente intimada da decisão.

Não obstante, é preciso reconhecer que a decisão transitou administrativamente em 22/12/2005, nos termos do art. 75 do Lei Estadual 7.692/2002, eis que não fora oposto recurso da decisão prolatada, após devidamente intimada a parte, mormente porquanto válida a intimação enviada ao endereço dos autos.

Com efeito, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 22 de dezembro de 2005, sendo de 5 anos o prazo para sua cobrança, conforme previsão do art. 1º da Lei 9.873/1999. Assim sendo, o prazo para propositura da execução fiscal era até o dia 21 de dezembro de 2010, tendo ela sido aforada apenas em 05 de outubro de 2012.

Ante ao exposto,
declaro
a nulidade do título executivo em razão de ter havido a prescrição da pretensão de cobrança em 21 de dezembro de 2010.

Sem condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.
Condeno
a exequente ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil e Tema 421 dos Recursos Repetitivos.

Intimem-se
as partes para, querendo, apresentar recursos ou demais requerimentos, nos prazos legais. Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior. Em nada requerendo, certifique-se o trânsito em julgado e baixando-se e arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se.

Aripuanã, data do sistema.

Pedro Toaiari de Mattos Esterce

Juiz Substituto

Designado pela Portaria TJMT/PRES N. 1.066/2022
”
.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não houve o decurso do prazo necessário para a configuração da prescrição.

Ao final, “(...)
REQUER
o provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade”.

É o relatório.

Decido.

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.º 0001551-45.2012.8.11.0088, que declarou a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Dá análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 05.10.2012, a presente ação de execução fiscal em desfavor de A. C. TELES & CIA LTDA., visando ao recebimento de crédito não tributário decorrente de infração ambiental, inscrita na CDA n.º 201210364, cujo valor alcançava a importância de R$ 32.101,34 (trinta e dois mil cento e um reais e trinta e quatro centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
“a quo”
determinou a citação da parte executada, (pág. 5, ID. 172161209), a qual, citada, apresentou exceção de pré-executividade, afirmando que “caracterizado pela
ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo n° 106768/2007
(já citado
doc. 2
), motivo pelo qual necessário se faz a apresentação da presente Exceção de Pré-Executividade” (pág. 38 à 53, ID. 172161209).

Com a exceção de pré-executividade, a parte apelada, A. C. TELES & CIA LTDA., juntou cópia do processo administrativo n.º 15.280/2001 (pág. 83 à 124, ID. 172161209).

À vista disso, verifico que o auto de infração foi lavrado, no dia 20.06.2001, a executada, ora apelada, apresentou defesa, em 26.06.2001. O parecer jurídico da ASSEJUR foi apresentado, na data de 21.06.2004 e, homologado, pelo presidente da FEMA em 2004.

O Auto de Imposição de Multa, foi encaminhado por correios - AR (30.12.2005) e devolvido com a informação de mudou-se. O edital de notificação foi publicado em 12.11.2010, encaminhada no dia 06.12.2011 e o AR entregue dia 28.12.2011.

Acerca da prescrição, tem-se que a administração tem o prazo de 05 (cinco) anos para promover a execução da multa por infração ambiental, cujo termo
a quo
para a contagem do prazo prescricional é o término do processo administrativo.

Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em sede de recurso repetitivo,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais.

3. A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 ? e não os do Código Civil ? aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5. A Lei 9.873/99, no art. 1º, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.

6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1º-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1º desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1º do Decreto 20.910/32.

8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1º, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000.

9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos.

10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp n. 1.115.078/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 6/4/2010.)” (Destaquei)

Corroborando o entendimento, dispõe a Súmula 467, do STJ:

“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, estando claro que, na espécie, o prazo é de 05 (cinco) anos, do término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida.

“In casu”,
constata-se que, a homologação do parecer jurídico se deu em 2004, e o Auto de Imposição de Multa foi enviado pelos correios (AR) e devolvido no dia 06.12.2005, com a informação
mudou-se
.

Apesar do AR ter retornado sem o recebimento, o art. 38, I, da Lei Estadual n.º 7.692/2002, dispõe:

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;
(Destaquei)

Nesse sentido, cabe à parte manter atualizado seu endereço perante ao órgão administrativo.

Na inicial, a parte exequente, ora apelante indica como endereço do executado, ora apelado, Rua dos Edis, n.º 11, Bairro Centro, Aripuanã/MT, mesmo endereço constante do Auto de Imposição de Multa encaminhado por AR (págs. 107 e 108, ID. 172161209).

Assim, considera-se o termo final do processo administrativo para a contagem do prazo prescricional, a data do retorno do AR (06.12.2005), pois a parte executada, ora apelada, repito, não atualizou seu endereço.

Observa-se, portanto, que entre o término do processo administrativo (06.12.2005) e a distribuição da ação (05.10.2012), decorreu o lustro prescricional.

Por fim, ao presente caso,
não
se aplica os temas discutidos nos IRDR’S N.º 1012668-37.2022.8.11.0000 e N.º 1003048-64.2023.8.11.0000, uma vez que o procedimento administrativo teve término
antes
da entrada em vigor do Decreto n.º 1.986/2013.

Pelo o exposto e tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença atacada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo
a quo
.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões, a parte agravante alega, inicialmente, que, quando se trata de dano ambiental, somente se pode falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executória, não tendo ocorrido nenhuma dessas hipóteses no caso em questão.

Sustenta que, a
prescrição da prescrição da pretensão punitiva
,
“(...)não é aquela que ocorre no curso do procedimento administrativo, mas sim aquela relativa ao prazo que é conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração”
.

Salienta que, conforme estabelecido pelo Decreto Federal n.º 6.514/2008, posteriormente reproduzido em âmbito estadual pelo Decreto n.° 1.986/2013, a prescrição da pretensão punitiva se relaciona ao prazo que é conferido para a Administração iniciar a apuração da pratica infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência do fato.

Assevera, portanto, que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o Auto de Infração n.º 15280 foi lavrado em 20.06.2001 e o processo administrativo n.º 3492/2001, instaurado em 20.08.2001. Assim, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos.

Destaca que, a
prescrição intercorrente
é aquela que decorre da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, ou seja, quando o processo já iniciado fica paralisado pendente de qualquer despacho ou decisão por um determinado período de tempo.

Argumenta que o referido prazo de 03 (três) anos não pode ser aplicado ao presente caso, uma vez que a Lei Federal n.º 9.873/99, assim como o Decreto Federal n.º 6.541/2008, referem-se ao âmbito da Administração Pública Federal. Por outro lado, aduz que também não se aplica ao Decreto Estadual n.º 1.986/2013, pois este entrou em vigência após a lavratura do Auto de Infração.

Afirma que, assim, deve-se aplicar o Decreto Lei n.° 20.910/32, em razão da isonomia. Todavia, o referido Decreto
“(...) é
absolutamente silente sobre a prescrição intercorrente
, tem-se que este
instituto sequer pode incidir no presente caso
”
.

Ressalta que,
“(...) mesmo que fosse aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos, nota-se, que o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos, o que revela, portanto, também, a inocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo em questão”
.

Consigna, ainda, que a prescrição da pretensão executória se refere ao prazo que a Administração tem para executar, em sede judicial, o valor da multa já constituído em um título executivo após o devido término do processo administrativo, conforme a regra estabelecida na Súmula n.° 467 do STJ.

Esclarece que,
in casu
, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa, a data da constituição definitiva do crédito ocorreu em 20.09.2021, sendo a ação ajuizada em 20.09.2012.

Acentua que
“(...) o autuado fora intimado em 12.11.2010 no Diário Oficial n. 25436 (ID. 83367363 Pág. 110) para que querendo apresentasse recurso administrativo, sendo assim, não há que se falar em encerramento do processo administrativo em 2005, visto que, até 16.07.2012 (ID. 83367363 Pág. 120) houve movimentação/manifestação no referido processo. Assim, resta demonstrada a inocorrência de prescrição”
.

Pontua, ademais, que
“(...) a decisão monocrática ID 180093671 merece imediata reforma, razão pela qual seja provido presente recurso para o fim de reformar a decisão, de modo a afastar o reconhecimento de prescrição”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Sendo assim, com essas considerações, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno

(...)”.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 190843192).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
(ID. 178237154).

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pese os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Como bem consignado no
decisum
,
ficou demonstrado a ocorrência da prescrição nos autos do procedimento administrativo, uma vez que a Fazenda Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para promover a execução da multa por infração ambiental, cujo termo
a quo
para a contagem do prazo prescricional é o término do processo administrativo.

Ademais,
a decisão hostilizada observou o disposto na Súmula n.º 647, do Superior Tribunal de Justiça, que explicita
prescreve em 05 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais.

3. A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 ? e não os do Código Civil ? aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5. A Lei 9.873/99, no art. 1º, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.

6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1º-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1º desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1º do Decreto 20.910/32.

8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1º, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000.

9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos.

10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp n. 1.115.078/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 6/4/2010) ”. (grifos nossos).

Importante reiterar, ainda, que
a homologação do parecer jurídico se deu em 2004, e o Auto de Imposição de Multa foi enviado pelos correios (AR) e devolvido no dia 06.12.2005, com a informação
mudou-se
.

Apesar do AR ter retornado sem o recebimento, o art. 38, I, da Lei Estadual n.º 7.692/2002, dispõe:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores”.

Nesse sentido, cabe à parte manter atualizado seu endereço perante ao órgão administrativo.

Na inicial, a parte exequente, ora apelante indica como endereço do executado, ora apelado, Rua dos Edis, n.º 11, Bairro Centro, Aripuanã/MT, mesmo endereço constante do Auto de Imposição de Multa encaminhado por AR (págs. 107 e 108, ID. 172161209).

Assim, considera-se o termo final do processo administrativo para a contagem do prazo prescricional, a data do retorno do AR (06.12.2005), pois a parte executada, ora apelada, repito, não atualizou seu endereço.

Observa-se, portanto, que entre o término do processo administrativo (06.12.2005) e a distribuição da ação (05.10.2012), decorreu o lustro prescricional.

Desse modo, não há motivos que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado no
decisum
agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024